Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700637-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA SOARES PIRES SERPA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA SOARES PIRES SERPA em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0719441-37). A controvérsia diz respeito à realização de procedimento de uretroplastia (ressecção de corda). O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por VERA LUCIA SOARES PIRES SERPA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar obstrução infra uretral. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do tratamento cirúrgico URETROPLASTIA (RESSECÇÃO DE CORDA), sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência.O relatório médico acostado aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Felipe A. Prestes, CRM-DF 24657, atesta que o tratamento em questão não é urgente. Ademais, a classificação no SISREG é VERMELHO - Emergência e sua inserção ocorreu em 19/11/2021. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal).Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da falta de razoabilidade do período de espera (inscrição no SISREG, prioridade “vermelha”, em 19.11.2021). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que ainda não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra (decorrer da pandemia da COVID-19), a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico da agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Com efeito, o relatório médico datado de 11.11.2021 consigna: [...] A paciente em epígrafe encontra-se em acompanhamento no serviço de urologia do Hospital de Base do Distrito Federal por Incontinência urinária ao esforço. Realizou cirurgia de Sling + perineoplastia posterior em 21/01/21 no HRSAM. Evoluiu no pós-operatório com sintomas miccionais importantes e possui exame de urodinâmica alterado por obstrução infra vesical, cistoscopia com angulação da uretra proeminente, sem sinais de extrusão de sling e exame pélvico sem prolapsos. Última consulta ambulatorial em 22/10/2021, em acompanhamento regular e aguardando risco cirúrgico para procedimento de uretrólise. A paciente não tem previsão de alta pelo serviço de urologia, por isso, segue em acompanhamento ambulatorial [...]. A paciente teria sido inserida no SISREG em 19.11.2021 (prioridade vermelha), sendo que, o expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de março de 2022, esclarece que [...] no momento, constam na fila 02 solicitações, sendo 1 na prioridade VERMELHA e 1 na prioridade VERDE. Considerando a prioridade vermelha do(a) paciente em questão, estão sendo agendadas as solicitações em mesma prioridade do mês 11/2021 [...]. Desse modo, a circunstância da inscrição da agravante, a rigor, ser a próxima a ser contemplada, a par da inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização do procedimento prejudicam a concessão da tutela antecipatória, notadamente se não há indícios de que a paciente não estaria a receber o devido acompanhamento (novo relatório datado de 24.03.2022, em que o médico especialista da rede pública de saúde atesta: Última consulta ambulatorial em 19/11/2021, em acompanhamento regular e aguardando risco cirúrgico para procedimento de uretrólise. A paciente não tem previsão de alta pelo serviço de urologia, por isso, segue em acompanhamento ambulatorial). Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão à internação e realização do procedimento e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público nos autos originários: [...] No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, mormente do perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência, apto a autorizar a concessão da tutela de urgência antes da oitiva da parte ré. Com efeito, apesar de a parte autora, de 59 anos, inserida no SISREG com classificação VERMELHO-URGÊNCIA aos 19/11/21, apresentar obstrução urinária importante, e, necessitar realizar a cirurgia CE - URETROPLASTIA (RESSECCAO DE CORDA), consoante histórico de observações do SISREG e laudos médicos de ID: 121419409, referido tratamento não é urgente diante da ausência de malignidade ou perigo de vida. Assim, em que pese demonstrada a necessidade de realização do tratamento, não se evidencia urgência necessária que justifique a priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento. Ademais conforme esclarecimentos da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID: 121419410), das 02 solicitações pendentes para a realização do procedimento ora pretendido, 01 possui a mesma classificação de prioridade da parte demandante, sendo que atualmente estão sendo agendadas as solicitações de novembro/21 com a referida classificação. Por fim, registra-se que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde tem ocorrido de forma bastante célere, de modo que não há evidências, ao menos por ora, de que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da parte autora [...]. Esses fatores comprometem, por enquanto, o concreto preenchimento dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito - em substituição eventual